Tribunal: TJSP
Processo: 3000948-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada, determinando que os índices dos juros de mora cobrados pela agravante correspondam àqueles cobrados pela União e que a multa seja limitada a 100% (cem por cento) do valor do tributo cobrado pela agravante, condenando esta ao pagamento de honorários advocatícios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada, determinando que os índices dos juros de mora cobrados pela agravante correspondam àqueles cobrados pela União e que a multa seja limitada a 100% (cem por cento) do valor do tributo cobrado pela agravante, condenando esta ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados nas alíquotas mínimas, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, sobre o proveito econômico obtido, apurando-se o "quantum" em liquidação – Pleito de reforma da decisão para: (a) afastar a limitação da multa punitiva aplicada no AIIM no 4.102.233-6 a 100% (cem por cento) do valor atualizado do ICMS; e (b) reduzir a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixando por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC – Não cabimento – Multa que corresponde montante superior a 10 (dez) vezes o valor da obrigação principal – Abusividade configurada – Multa aplicada que deveria corresponder a 30% do valor da obrigação principal – Adequação ao princípio da vedação ao confisco – Precedentes do STF e desta 3a Câm. de Dir. Púb. – Manutenção da multa, contudo, em 100% do valor da obrigação principal ante a ausência de recurso por parte da agravada – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – A fixação de honorários advocatícios por equidade, limita-se às hipóteses previstas no art. 85, §8o, do CPC, vale dizer, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no caso, conforme reiterado no TEMA no 1.076, de 31/05/2.022, do STJ – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.